Tribunal: TJMT
Processo: 1010519-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010519-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (APELANTE), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO FILHO BOOKPARTNERS EIRELI - CNPJ: 15.424.720/0001-51 (APELANTE), BRUNO MARCELO RENNO BRAGA - CPF: 917.050.026-68 (ADVOGADO), JULLIANA CHRISTINA PAOLINELLI DINIZ - CPF: 029.825.506-52 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO FILHO BOOKPARTNERS EIRELI - CNPJ: 15.424.720/0001-51 (APELADO), BRUNO MARCELO RENNO BRAGA - CPF: 917.050.026-68 (ADVOGADO), JULLIANA CHRISTINA PAOLINELLI DINIZ - CPF: 029.825.506-52 (ADVOGADO), INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (APELADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROTESTO DE TÍTULO SUPOSTAMENTE ADIMPLIDO – PAGAMENTO EM FORMA DIVERSA DA CONVENCIONADA – ART. 394, CÓDIGO CIVIL – MORA CONFIGURADA E PROTESTO LÍCITO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CREDOR ANTES DO PROTESTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

1. Não configura ato ilícito o protesto de título pago pelo devedor de forma diversa da convencionada entre as partes, quando ausente a comunicação prévia do credor a respeito da alteração.

2. Cabível apenas a retirada do protesto e a declaração de inexistência da dívida, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos pela autora,
INSTITUTO INVEST DE EDUCAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME
, e pela ré,
BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
, ambos contra a sentença que, nos autos da ação declaratória e indenizatória epigrafada
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito impugnado. O ônus sucumbencial foi rateado na proporção de 50%, com os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

A autora apelante sustenta a ocorrência de protesto indevido e, em razão disso, dano moral indenizável. Discorre sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que se enquadra como destinatária final.

A ré apelada afirma que, com base na causalidade, deve o ônus sucumbencial ser integralmente arcado pela autora.

Foram apresentadas contrarrazões recíprocas, tendo a autora alegado a intempestividade do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

Eminentes pares:

Alega-se, em contrarrazões, que o recurso interposto pela ré, Bookpartners Brasil Editora e Distribuidora de Livros, é intempestivo.

A sentença que decidiu os embargos declaratórios foi publicada em 17/05/2022, razão pela qual o prazo de interposição do recurso de apelação se encerraria em 07/06/2022.

Considerando que o recurso da ré foi interposto apenas em 12/07/2022, o apelo é, de fato, intempestivo.

Portanto,
acolho a preliminar
para
não conhecer
do recurso de apelação interposto pela ré.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

A inicial relata que a autora adquiriu livros fornecidos pela ré, no valor de R$ 43.180,03, faturado em duas parcelas de R$ 21.590,02, que venceriam nas datas de 13/12/2017 e 12/01/2018. Alegou-se que, embora as faturas tenham sido adimplidas nas datas aprazadas, mediante depósito/transferência bancária, a ré realizou, indevidamente, o protesto do título correspondente à segunda prestação.

Requereu-se a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, apenas para declarar a inexistência de débito. Entendeu a sentenciante que o pagamento da segunda prestação foi realizado de forma diversa da convencionada entre as partes, o que teria legitimado o protesto do título.

A autora apelou com o intuito de ver deferido o pedido de indenização por danos morais, reafirmando que o protesto foi indevido e que tal ato, por si só, justifica a compensação pecuniária.

Analisando a prova documental, entendo que a sentença não merece reparo.

Como se infere do id. 137456167, toda a negociação entre as partes foi realizada através de
e-mail
.

Embora afirme que os e-mails não mencionam que os pagamentos seriam realizados mediante boletos (id. 137456187 – 13), a própria apelante solicitou, durante a negociação, o parcelamento através de boletos, como demonstra o trecho a seguir destacado, extraído do id. 137456167 – 2:

Autora:
E sobre a forma de pagamento do orçamento

Poderá ser feito em 3x no boleto

Em relação ao envio deste orçamento?

Ré:

A forma de pagamento poderá ser em 3x
– 30/60/90

A entrega é de 30 dias, se não tivermos problemas com a entrega pela editora.

As substituições podem ser no mesmo orçamento já enviado?

Ao deixar de realizar o pagamento na
forma
convencionada, realizando transferência eletrônica quando deveria quitar boleto bancário, a autora ainda se encontrava em mora, pela regra do art. 394 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e
forma
que a lei ou a
convenção

estabelecer
.”

Logo, não há que se falar em ilicitude do protesto, nem, consequentemente, em dano moral, considerando que a apelante não comprovou ter comunicado a apelada previamente a respeito do pagamento. Como bem pontuado na sentença, a única mensagem que informa à ré o pagamento da prestação foi enviada em data posterior ao protesto (id. 137455687).

Logo, cabível apenas a retirada do protesto e o reconhecimento tardio da inexistência da dívida, como forma de evitar o enriquecimento sem causa, tal como estabelecido na sentença.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TÍTULOS PAGOS TARDIAMENTE E DE FORMA DIVERSA. PROTESTO DEVIDO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO. Cabe ao devedor, ao efetuar o pagamento de forma diversa da pactuada, dar ciência inequívoca ao credor quanto ao cumprimento da obrigação, mormente porque o depósito em conta bancária dificulta a identificação do pagamento. Logo, revela-se regular o protesto dos títulos, não havendo se falar em indenização por danos morais. Recurso a que se dá provimento, mantendo-se, no mais, a liminar que determinou o levantamento do protesto e a retirada da negativação do recorrido, uma vez que o próprio credor deu por quitada a dívida.”

(TJ-PE - APL: 2422946 PE, Relator: Alberto Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 07/05/2014, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2016)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro em 2% a verba honorária devida pela apelante (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022